Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705887-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA - ME, CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Contourline Equipamentos Médicos e Estéticos Ltda.-Me e Contourline Equipamentos Médicos e Diagnósticos Ltda. contra alegado ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Na petição inicial, dizem as impetrantes serem pessoas jurídicas de direito privado, atuantes no comércio varejistas de móveis, destinados a consumidores localizados em diversas unidades do país, inclusive no Distrito Federal. Noticiam que, no ato da venda de mercadorias aos consumidores, pessoas físicas e jurídicas, efetuam o recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). Historiam ter o CONFAZ aprovado o Protocolo 21/2011, prevendo “a incidência de uma diferença de ICMS, em favor dos Estados de destino, nas vendas interestaduais chamadas ‘não presenciais’”, mas o Supremo Tribunal Federal, em 2014, julgando as ADIs 4628 e 4713, decidiu que os Estados não teriam competência para inovar nas matérias referentes ao ICMS que repercutissem na distribuição da sua arrecadação, advertindo a necessidade de edição de emenda constitucional, com subsequente edição de lei complementar. Sobreveio, então, a EC n. 87/2015, alterando a sistemática da tributação das operações estaduais pelo ICMS. Contudo, segundo alegam, sem edição da necessária lei complementar. Nada obstante, os Estados cobram a DIFAL, mesmo nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto e, em caso de eventual não pagamento, penalidades são impostas, o que malfere o princípio da legalidade, conforme redação dos arts. 146, III, “a” e 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i”, da CF/88. Assinalam que o Parecer n. 1.226/2015 do próprio CONFAZ reconhece a necessidade de lei complementar para tratar do diferencial de alíquota em epígrafe, todavia, o CONFAZ, formulou o Convênio ICMS n. 93/2015, estabelecendo os contribuintes do DIFAL. Sustentam que “a ausência de lei complementar, regulamentando as normas gerais para a exigência do DIFAL (cuja competência para a instituição foi outorgada pela EC 87/2015, causa conflitos de competência entre os Estados”, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL. Articulam que, no julgamento do RE 580.903, o STF teria reconhecido que “a Lei Complementar n° 87/1996 não contém previsão de incidência de DIFAL e, por isso, declarou inconstitucional a lei do Estado do Paraná que previu a incidência desse imposto”. Idêntico entendimento teria sido sufragado no julgamento da ADI 5.866, da relatoria da Exmo. Sra. Ministra Carmén Lúcia, no sentido da necessidade de lei complementar para tratar da matéria. Pontuam estar em julgamento no STF o RE 1287019, com repercussão geral (Tema 1093), justamente para definir a “necessidade, à luz da Constituição Federal, da edição de Lei Complementar para disciplinar, em todo o território nacional, a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS exigido pelos Estados da Federação”, do qual se extrai a seguinte proposta de tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Citam outro julgado que ampararia sua pretensão (RE 598.677/RS), o qual, muito embora tenha vedado a cobrança do DIFAL mediante decreto estadual, teria conhecido a necessidade de lei complementar para sua instituição. Asseveram a possibilidade de compensar os indébitos os valores de tributos futuros, em consonância com o verbete sumular n. 213 do STJ, e que as quantias a serem compensadas deveriam ser corrigidas igualmente aos créditos tributários, ou seja, com juros equivalentes à Selic, em consonância com parágrafo 4o do art. 89 da Lei 8.212/91. Acrescentam prever o art. 168 do CTN a possibilidade de restituição do tributo no prazo de cinco anos. Requerem, portanto, a concessão de medida liminar para suspender “a exigibilidade do crédito tributário referente ao recolhimento do DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto” A título de fundamento relevante, fazem alusão aos noticiados julgado do STF. O perigo da demora estaria consubstanciado na possibilidade de estar “submetida a autuações, poderá ter débitos inscritos em dívida ativa, terá acesso negado a certidões de regularidade fiscal e, consequentemente, será impossibilitado de contratar com órgãos públicos e com instituições financeiras, de participar de licitações, dentre outras graves medidas”, além de reduzir sua competitividade e não poder dispor de seus ativos financeiros por uma exigência que seria indevida. Mais, eventual restituição pelo Estado seria de difícil caminho, via precatórios. No mérito, pretende a confirmação da decisão liminar concessiva, concedendo-se a segurança para ser reconhecido seu “direito de, sem ficarem sujeitas à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos (incluindo aquelas mencionadas no pedido de liminar), deixarem de recolher o DIFAL ao Distrito Federal, relativamente a operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas pela Impetrante a consumidores finais situados neste Estado, enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional para regulamentar a EC no 87/15 e, posteriormente, lei estadual instituindo o DIFAL em conformidade com a lei complementar, respeitados ainda os princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal”. Também, que seja reconhecido o direito “de compensar os valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, com a incidência de correção monetária, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido, e taxa SELIC, ou, subsidiariamente, com a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela Fazenda – Ré”. Deram à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Inicialmente, o mandado de segurança foi distribuído ao Juízo da 3a Vara da Fazenda do Distrito Federal, o qual, considerando estar no polo passivo o Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, declarou a sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis deste e. TJDFT, com arrimo no “artigo art. 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei no 11.697/2008 e do Regimento Interno deste Tribunal” (decisão ao ID 23602872). O mandado de segurando foi redistribuído a esta Relatoria (certidão ao ID 23635687), a qual, por meio da decisão ao ID 23684863, determinou a emenda da petição inicial para adequar o valor da causa ao conteúdo econômico pretendido, com subsequente recolhimento das custas iniciais. Em petição ao ID 23892432, as impetrantes apresentam emenda à petição inicial, aduzindo ter sido equivocada a inserção do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal no polo passivo e, por conseguinte, requerem a devida retificação, indicando como autoridade coatora o Subsecretário da Receita Federal do Distrito Federal e subsequente remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara da Fazenda do Distrito Federal. Custas inicias recolhidas ao ID 23892430, tendo como parâmetro o valor da causa de R$10.000,00 (dez mil reais). É o breve relatório. Decido. 2. Como visto, as próprias impetrantes reconhecem que o Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade ativa para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança. De fato, conforme Decreto n. 35.656/2014, o recolhimento de impostos, especificamente o ICMS (DIFAL), está afeto à Subsecretaria da Receita por meio de suas gerências e núcleos, a exemplo dos arts. 36 e 55, descritos a seguir: Art. 36. À Gerência dos Tributos Indiretos, unidade orgânica de execução, diretamente subordinado à Coordenação de Cadastro e Lançamentos Tributários, compete: I - supervisionar as atividades relativas à administração do Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF e à recepção, ao tratamento e à disponibilização de informações econômico-fiscais dos contribuintes do ICMS e do ISS; Art. 55. Ao Núcleo de Análise de Processos de Restituição e Ressarcimento de Tributos Indiretos, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação de Atendimento ao Contribuinte, compete: I - analisar pedidos de ressarcimento de ICMS relativo à substituição tributária; II - analisar pedidos de restituição e compensação do ICMS e do ISS; III - analisar retificação de declarações e escrituração do Livro Fiscal Eletrônico - LFE; IV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. Diante de tal quadro, mostra-se equivocada a indicação do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 2a Câmara Cível processar e julgar o presente mandamus. Ademais, o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Em arremate, havendo equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, essa conjuntura obsta o processamento do mandado de segurança na 2a Câmara Cível do TJDFT, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. Nesse sentido, destacam-se os claros julgados: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. EXTINÇÃO. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado. 3. Em se tratando de mandado de segurança, a errônea indicação da autoridade coatora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sobretudo quando sobrevêm, no curso da lide, a homologação do resultado final do certame. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1226468, 07047952120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ICMS SUBSTITUIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. NÃO APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para impugnar inscrição de dívida ativa de débitos que são objetos de pedido de retificação administrativo não apreciado. 2.1. A autoridade máxima que apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos responsáveis para deliberar sobre os pleitos impugnados no mandado de segurança não se enquadra no conceito de autoridade coatora. 3. Inaplicável a Teoria da Encampação quando o erro na indicação da autoridade coatora implicar modificação da competência. 4. Ordem denegada. Liminar cassada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1022263, 07028704920168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no PJe: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO. Nos termos do §3o do art. 6o da Lei n.o 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em se tratando de legitimidade passiva da autoridade, 3 (três) são as correntes que firmam a sua presença no polo passivo da ação constitucional: quando a apontada autoridade efetivamente pratica o ato violador do direito líquido e certo; quando a autoridade encampar o ato impugnado; ou ainda quando puder corrigi-lo. Em razão de o Governador do Distrito Federal não possuir competência legal para fixar ou alterar os critérios de notas, tampouco interferir na avaliação profissional dos candidatos, a qual é realizada pelos membros da Comissão competente, há de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo-se o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 c/c 485, VI, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1184125, 07026712220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se não ser possível a postulada emenda da petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Confiram-se, a propósito, os precedentes a seguir: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ausência de indicação de ato coator emanado de autoridade sujeita à competência constitucional do STJ desautoriza o processamento do mandado de segurança originário por esta Corte. 2. A regra do art. 54 do CPC/2015 (a competência relativa pode ser modificada pela conexão) e a Súmula 33 desta Corte não têm lugar nos casos de incompetência absoluta. 3. A aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no §3o do art. 64 do CPC/2015, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ e não naqueles em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, como verificado na espécie, porque, nessa hipótese, a providência "importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do polo passivo" (RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). 4. Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica no presente caso. 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. 1. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2015" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/08/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1716391/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Custas pelas impetrantes. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora